Tribunal: STF
Processo: ARE 1484344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. LEI ESTADUAL nº 13.918/09. A taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. JUROS DE MORA ACIMA DA TAXA SELIC. Inconstitucionalidade reconhecida. Não se mostra razoável a perpetuação de inconstitucionalidade de lei, que opera “ex tunc”, salvo modulação expressa dos efeitos por quórum específico, ainda que tenha ocorrido confissão do débito pelo acordo de parcelamento. Adequação no cálculo do débito. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. Nos termos do sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3º do CPC). Não há exigência da prova de pobreza, bastando simples declaração. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ponderação. Verba honorária arbitrada no percentual sobre o valor da causa. Remessa necessária e recurso fazendário não providos e recurso do patrono da demandante parcialmente provido”. (eDOC 221, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I e §§ 1º a 4º; e 155, § 2º, XII, g, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que arguição de inconstitucionalidade não pode alcançar ato jurídico perfeito, a fim de rescindi-lo. Alega-se a competência legislativa do Estado para instituir por lei própria a taxa de juros de mora incidente sobre os créditos tributários não pagos até a data de seu vencimento, sem que tal iniciativa implique invasão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário.



    Argumenta-se que a previsão dos acréscimos legais não é criação do poder executivo estadual, pois está previsto na Resolução CONFAZ que autorizou a concessão do parcelamento 



    Assevera-se que os acréscimos financeiros previstos nos convênios constam de atos do governo federal, o que afasta a aplicação do precedente formado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000, haja vista que se referiu a acréscimos financeiros aplicáveis a parcelamentos comuns, sem nenhum benefício fiscal.



    Aduz-se que os acréscimos financeiros previstos no Decreto 58.811/2012, para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estaduais 6.374/89 e 13.918/09), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que a taxa de juros aplicada aos acréscimos financeiros também deve observar os índices de juros utilizados pela União, qual seja, a Taxa SELIC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de demanda em que se discute a possibilidade de rever os índices de juros moratórios aplicados aos débitos de ICMS inscritos em dívida ativa, cujo contribuinte aderiu ao Programa Especial de Parcelamento. 



    O Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, apreciando a matéria, julgou parcialmente procedente a Arguição de Inconstitucionalidade dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual 13.918/09, assim ementada:



    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09 Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1º a 4º do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE nº 183.907-4/SP e ADI nº 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei nº 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI nº 442 Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2º) Procedência parcial da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.2.2013).



    Assim, ainda que ocorrida confissão do débito pelo acordo de parcelamento, não se mostra razoável a perpetuação de inconstitucionalidade de lei, que opera “ex tunc”, salvo modulação expressa dos efeitos por quórum específico. 



    A questão já foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça em acórdão, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:



    “De início, ao contrário do sustentado pela Fazenda, convém registrar a possibilidade da autora promover a discussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo cobrança de dívidas tributárias, ainda que tais dívidas sejam objeto de programa de parcelamento incentivado (ICMS). 



    “Isto porque '... a adesão ao parcelamento importa em confissão somente quanto à existência do débito isto é, no que diz respeito aos aspectos fáticos da relação tributária; não impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida. E, ante a prevalência do princípio da legalidade que norteia a relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte, a aludida 'renúncia ao direito de defesa' não pode resultar na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, ressaltandose, ainda, a inexistência de expressa renúncia ao direito de ação.' (Apelação n. 0017555-18.2012.8.26.0161, rel. Des. Cristina Cotrofe, j. 10.09.2014). 



    “No mesmo sentido: AI n. 2185758-33.2014.8.26.0000, rel. Des. Paulo Galizia; ED 2064369-81.2014.8.26.0000/50000, rel. Des. Teresa Ramos Marques; Apelação n. 1012973-20.2014.8.26.0053, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Apelação n. 0073932-87.2011.8.26.0114, rel. Des. Carlos Violante.



    “O E. Superior Tribunal de Justiça também já consignou igual entendimento: REsp 1074186/RS, rel. Min. Denise Arruda. 



    “Desta forma, não vinga a tese fazendária de que a autora, ao aderir ao programa de parcelamento incentivado, renunciou ao direito sobre o qual se funda a presente ação, comportando rejeição o pedido de extinção do processo, com fundamento no artigo 269, V, do CPC. (...)” (Apelação Cível nº 1000895-91.2014.8.26.0053, Oitava Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 03.12.2014).



    Portanto, apresentando-se indevida a taxa dos juros de mora acima da Selic, deve-se proceder à adequação no cálculo do débito”. (eDOC 221, p. 6-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art.Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 221, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente